Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0704321-67.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida na ação ajuizada por EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, narrando que o autor, servidor público militar aposentado, contribuiu para o PASEP desde data anterior ao ano de 1988. Noticiou que, ao comparecer no estabelecimento do réu para fazer o levantamento de suas cotas do PASEP, deparou-se com a irrisória quantia de R$ 450,70. Alegou a má-gestão do banco na administração dos recursos e que, em 1988, possuía a quantia de Cz$ 33.612,59, correspondente a R$ 1.209,51. Sustentou que, se atualizada apenas com a aplicação dos juros legais, a quantia devida é de R$ 52.619,75, devendo ser deduzido o montante sacado (R$ 450,70). Pediu a condenação do réu ao pagamento. O juízo originário indeferiu a petição inicial por ilegitimidade, sob o argumento de que o réu é mero depositário dos valores no PASEP, sem qualquer ingerência na atualização. Recorre o AUTOR, repisando os argumentos da petição inicial. Sustenta a legitimidade porque a demanda almeja a cobrança dos créditos não depositados pelo apelado na conta do apelante. Entende ter havido falha na prestação do serviço, vez que os cálculos que embasam o pedido do apelante demonstram que o Banco do Brasil não aplicou corretamente os índices determinados pelo Conselho Diretor. Cita o art. do art. 5o da LC n. 08/70, o qual dispõe que compete ao Banco do Brasil a administração do PASEP e manutenção de conta individualizada para cada servidor, atribuição a ser desempenhada mediante uma comissão de serviço. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Assiste razão ao autor em seu recurso. Consoante assentado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva. Ademais, à luz da teoria da asserção e dos fatos narrados na petição inicial, sequer era manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória a pertinência do Banco do Brasil para a causa, uma vez que alegada a existência de desfalques indevidos. Ante o exposto, a r. sentença deve ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator